Tribunal: TJMT
Processo: 1030897-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030897-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO SILVA ARAUJO - CPF: 203.417.099-72 (RECORRIDO), LUCIANA TANAHASHI ARAUJO RODRIGUES - CPF: 982.337.851-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. COMUNICAÇÃO IMEDIATA E SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a restituição de
valores
ao autor, em razão de transferência bancária equivocada.
A instituição
alega, preliminarmente, a ausência de requisitos legais para a tutela de urgência, necessidade de revisão ou redução de multa, ausência de comprovação de gratuidade da justiça e necessidade de apresentação de declaração de imposto de renda pelo autor. No mérito, sustenta que a transferência foi realizada pelo próprio cliente via autoatendimento, sendo necessária a autorização do favorecido para devolução do valor; nessas premissas, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto atende ao princípio da
dialeticidade
; (
ii
) examinar se a instituição financeira
deveria/poderia tomar providências
em razão da
comunicação da
transferência equivocada
entre clientes da mesma instituição
; e (
iii
) apurar se é devido o estorno da quantia transferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso interposto viola parcialmente o ônus da
dialeticidade
, pois as razões recursais não impugnam adequadamente os fundamentos da sentença quanto à tutela de urgência e à gratuidade de justiça
, motivo pelo qual não merece ser conhecido em relação às preliminares
.

4.
Quanto ao mérito, a
instituição financeira não comprova a adoção de medidas para solucionar o erro de transferência, inclusive por ser a
beneficiária da conta também cliente da mesma instituição. Assim, a omissão caracteriza falha na prestação de serviços.

5.
O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para imputação de responsabilidade.

6.
O quadro fático-probatório e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria amparam o dever de restituição pela instituição financeira em virtude da falha no serviço, especialmente quando não comprovada a tentativa de solução pela instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e
, no mérito,
desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O princípio da
dialeticidade
impõe que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso na parte não atacada.

2.
A falha na prestação de serviços bancários por não solucionar erro de transferência enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC.

3.
Evidenciada a falha na prestação do serviço da instituição financeira ao quedar-se inerte quando deveria ter bloqueado a operação e procedido com instauração de procedimento administrativo interno.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186 e 405; Código de Processo Civil,
arts
. 240 e 373, II; Lei n. 9.099/1995,
arts
. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, N.U
1003499-19.2021.8.11.0046
, Terceira Câmara de Direito Privado, j.
9/7/2024
;

TJ-MT, N.U
1021518-11.2021.8.11.0002
, Terceira Câmara de Direito Privado, j.
3/7/2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra
sentença de procedência que determinou a restituição do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao autor,
ARMANDO SILVA ARAÚJO.

Em suas razões, defende, preliminarmente, a ausência de requisitos legais para concessão da tutela de urgência (i), necessidade de revogação ou redução da multa fixada (
ii
) necessidade de intimação da parte autora para apresentar as cópias das declarações de imposto de renda dos últimos 5 (cinco) anos (
i
ii
); reconhecimento da impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (
i
v
); e, no mérito, a impossibilidade de estorno de transferência realizadas pelo próprio cliente em canais de autoatendimento, ao passo que seria necessária a autorização do favorecido para devolução do valor recebido (v); e a ausência de comprovação do efetivo dano material (vi).

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo
reconhecimento da ausência de
dialeticidade
recursal ou, subsidiariamente, o
desprovimento
do recurso
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030897-71.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

ARMANDO SILVA ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o recurso – regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do recurso, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

Nessas premissas, requer a parte recorrida o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal, com consequente não conhecimento do recurso.

Há parcial razão.

Explico.

A instituição financeira abre tópico sobre a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência e a necessidade de revogação da multa contida na decisão, todavia, ocorreu a comprovação do cumprimento mediante a manifestação de Id. 236943682, e não há qualquer condenação em multa. Quanto à ausência dos requisitos para o deferimento, a argumentação é totalmente genérica, apenas conceitual e sem uma linha a respeito do caso concreto, sendo uma mera repetição da contestação.

De igual forma, quanto à gratuidade da justiça, pois, além de ser uma reprodução do capítulo da contestação, não possui qualquer razão de ser, pois não houve recurso da parte autora e, em sede de juizados especiais, não há recolhimento de custas processuais em primeiro grau, nos moldes dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A questão foi bem delineada pelo juízo
a quo
: "
Postergo a sua análise para o momento oportuno, isto é, para o caso de eventual interposição de recurso após a prolação de sentença, haja vista que o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, é gratuito
".

Está claro, portanto, que os capítulos foram tratados de forma genérica e dissociada do caso, como uma reprodução da peça apresentada em primeiro grau.

Dessa forma, não conheço desta porção, por infringência ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos no capítulo do mérito do direito controvertido.

A tese recursal cinge-se à responsabilidade da instituição financeira em razão de comunicação de transferência equivocada pelo autor para outro cliente da mesma instituição, sem providências da instituição.

Defende que não possui responsabilidade, pois o autor realizou a transferência via terminal de autoatendimento.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Analisado o processo, entendo ser o caso de procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, o comprovante de transferência de ID 154655510 e o extrato bancário de ID 154655512 atestam a evidente similaridade entre a conta de titularidade do Reclamante, para a qual a transferência foi intentada e a conta do terceiro, beneficiária da operação, o que leva à conclusão de que realmente houve equívoco na indicação da agência bancária no momento da transação.

Não suficiente, os protocolos informados na exordial (106237007 e 106255287), não impugnados de forma fundamentada pela instituição financeira Reclamada, comprovam que, de fato, imediatamente após ter ciência da transferência bancária equivocadamente direcionada à conta de terceiros, o consumidor entrou em contato para noticiar o erro e cancelar a operação, mas não se tem notícias de que alguma providência tenha sido empreendida pela instituição financeira Requerida a fim de bloquear, ao menos por cautela, o montante recepcionado pela conta de destino do numerário (R$ 1.000,00 – ID 154655510).

Nesse contexto, o Reclamado não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, deve o Reclamado suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil)”.

A pretensão não vinga.

A instituição defende que
“transações entre contas do BB são processadas de forma online (imediata), e não é permitido o estorno de transferências realizadas pelo próprio cliente nos canais de autoatendimento, visto que é necessária autorização do favorecido para devolução do valor recebido”
.

Todavia, não apresenta qualquer documento apto a comprovar que buscou o cliente favorecido para que pudesse estornar/restituir o valor ao autor, ao passo que o beneficiário também é cliente da instituição, tendo simplesmente respondido que nada poderia ser feito por equívoco do próprio recorrido na transação, mediante o uso de senha pessoal.

Inclusive, a instituição cumpriu a decisão e realizou bloqueio exclusivamente do valor na conta do terceiro (Diogo Humberto Barsanulfo Gonçalves):

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviços por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva e solidária, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3o, do referido Código.

A
instituição financeira não comprova a adoção de medidas para solucionar o erro de transferência, inclusive por ser o
beneficiário da conta também cliente da mesma instituição. Assim, a omissão estabelece a falha na prestação de serviços.

Portanto, a instituição recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme as disposições do CDC e do artigo 373, inciso II do CPC.

Nessa linha, julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem o dever da instituição, na forma estabelecida pela sentença:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. – SÚMULA 297 DO STJ. – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ESTORNO. – INÉRCIA E OMISSÃO INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. – RESTITUIÇÃO DEVIDA. – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. – INOCORRÊNCIA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não tendo a instituição financeira logrado êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, haja vista que apesar de ter plenas condições de fornecer os danos da correntista beneficiada com o erro da autora, assim não procedeu, configurado está o seu dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela consumidora.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 02470555620158090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 20/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019).

2. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1003499-19.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA EM FAVOR DE TERCEIRO – EQUÍVOCO RECONHECIDO PELO DESTINATÁRIO E COMUNICADO AO BANCO – VALORES ABSORVIDOS PELO BANCO, EM RAZÃO DE SALDO NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA DE DESTINO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE RECUSA NA RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando incontroverso o equívoco na transação bancária, que consistiu na transferência de valores em favor de terceiro desconhecido, o qual se dispôs na restituição dos valores e, uma vez comunicada à instituição bancária para proceder a restituição, se mostra abusiva a apropriação dos valores pelo banco, em razão da existência de saldo negativo na conta bancária do destinatário.

Assim, deve a instituição bancária proceder com a restituição integral e corrigida dos valores equivocadamente transferidos, vez que, não pertencentes ao seu correntista, mormente quando ciente do equívoco na transação bancária.

(N.U 1021518-11.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Desse modo, configurada a responsabilidade da parte recorrente diante da sua inércia, e o dever de restituir os valores,
em decorrência da falha na prestação do serviço.

Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024